Tribunal: STF
Processo: RE 1466127
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração contra decisão pela qual neguei seguimento ao recurso extraordinário em que se discute, à luz do artigo 40. § 8º da Constituição Federal, na redação da EC 20/1998 e art. 7º da EC 41/2003, a possibilidade de extensão de pagamento de gratificação de desempenho para servidor inativo com direito à paridade, em razão da fixação de valor mínimo da parcela.



    É o relatório necessário. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que, após a decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.408.525 RG/RJ (Tema 1.289/RG), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 21/2/2024, reconheceu a repercussão geral da controvérsia em exame.



     Nesse contexto, consoante a jurisprudência do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte Suprema, impõe-se a anulação da decisão recorrida, para que os autos retornem à origem a fim de que seja aplicado o regime da repercussão geral em relação a este recurso extraordinário (arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil). Por oportuno, destaco os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:



    “Direito tributário. Embargos de divergência em embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ipva. Responsabilidade do credor fiduciário. Tema 1153. Devolução dos autos à origem.



    1. A questão debatida nos presentes autos foi submetida à repercussão geral no ARE 1.355.870-RG, paradigma do Tema 1.153 (‘Legitimidade passiva do credor fiduciário para figurar em execução fiscal de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) incidente sobre veículo objeto de alienação fiduciária’).



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC.” (ARE 1.358.931 AgR-ED-EDv/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barrosos, Plenário, DJe 5/5/2023 – grifei)



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC.



    1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional remanescente nos autos. O assunto corresponde ao Tema nº 1.145 da repercussão geral referente à ‘possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada VPNI, por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória’. O feito paradigma desse tema é o RE nº 1.283.360/AC, Rel. Min. Rosa Weber.



     2. Ambas as Turmas da Corte decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos com repercussão geral já reconhecida, o procedimento de anular o acórdão embargado e a decisão monocrática anteriormente proferida e devolver os autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.” (RE 1.301.236 AgR-ED/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/3/2022 – grifei)



    Posto isso, com base no art. 317, § 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, reconsidero a decisão agravada, julgo prejudicados os embargos de declaração e determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, dado que no recurso extraordinário em tela discute-se questão já submetida ao regime da repercussão geral (RE 1.408.525 RG/RJ - Tema 1.289/RG).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator